Tribunal: STF
Processo: ARE 1112445
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E CLÁUSULAS DE EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. A Constituição Federal prevê, no art. 37, XVI, a possibilidade de acumulação de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se determinar a existência de compatibilidade de horário entre cargos públicos acumuláveis, exija-se o reexame de fatos e provas e a interpretação da lei local e das normas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.